Tribunal: TJDFT
Processo: 0725212-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0725212-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROSENI DOS SANTOS MACEDO PACIENTE: DORACY COSTA SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUCAO PENAL A paciente, condenada, em 2010, pelo juízo da Comarca de Formoso do Araguaia - TO a 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, pretende cumprir a pena no Distrito Federal (ID 37791302, p. 12/33). Em 17.4.12, a paciente progrediu para o regime aberto (ID 37791302, p. 90) e, em 19.12.12, foi autorizado seu recambiamento para a comarca de Padre Bernardo/GO – mais próxima do endereço de seus pais (IDs 37791279, p. 14 e 37791302, p. 96 e 191). Frustrada a intimação da paciente para dar continuidade ao cumprimento da pena, mesmo após citação por edital, os autos retornaram ao juízo de origem, culminando na regressão ao regime semiaberto (IDs 37791302 - p. 98, 107/18 e 37791292). Autorizado o cumprimento da pena no Distrito Federal - onde a paciente reside atualmente – os autos foram remetidos a esta capital. Contudo, suscitado conflito negativo de competência pela Vara de Execuções Penais do DF, o e. STJ decidiu pela competência do juízo de origem para o cumprimento da reprimenda (mov 44, 65 e 67 – exec. penal n. 0036974-14.2016.8.27.2729; conflito de competência n. 179535 - DF (2021/0145636-1). A paciente insiste na transferência da execução para Brasília - DF. O pedido foi indeferido pelo juiz das Execuções Penais do DF, em observância ao decidido pelo e. STJ, consignando que o sistema prisional do Distrito Federal não dispõe de vagas para acolher a apenada, em razão da superlotação (mov 91 – execução penal). A questão, decidida pelo e. STJ, e transitada em julgado, não comporta mais exame, pena de afronta à coisa julgada. Decidiu aquele Tribunal que “A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a execução da pena cabe ao Juízo da condenação, não implicando deslocamento de competência a mudança voluntária de domicílio do Apenado, podendo ser deprecada a fiscalização do cumprimento da pena.” (mov 65 da execução penal). Saliente-se que, conquanto o art. 103 da LEP disponha sobre a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, não é direito absoluto do condenado a transferência para unidade federativa diversa daquela em que cometeu o crime e foi condenado. O cumprimento da execução penal deve levar em conta não apenas as conveniências pessoais e familiares do preso, mas também os da Administração Pública, sendo condicionada a transferência legal, com prévia consulta de existência de vagas e anuência do juízo consultado (STJ, CC 167064/SC, 3a Seção, DJe 06.9.19). A superlotação dos presídios e o fato de a condenação ser proveniente de juiz de outra comarca são fundamentos idôneos para não autorizar o cumprimento da pena da paciente em estabelecimento prisional do DF. O habeas corpus não se presta a desconstituir decisão transitada em julgado, sobretudo se proferida por Tribunal Superior. Quanto ao alegado erro na intimação da paciente pela Vara de Execuções Penais da Comarca de Goiás, que resultou na regressão de regime da paciente, se a coação alegada é de autoridade judicial de outra jurisdição, a competência para examinar o habeas corpus é do Tribunal daquele estado. Não admito a impetração. Intime-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2022. Desembargador JAIR SOARES